Tribunal: TJPA
Processo: 0801510-56.2025.8.14.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801510-56.2025.8.14.0007

RECORRENTE: MICHEL AGUIAR DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. NULIDADE DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO NO INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO MANIFESTA. DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE NA FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de crime doloso contra a vida, mantendo as qualificadoras descritas na denúncia. A defesa suscita preliminar de nulidade da confissão extrajudicial por ausência de advogado na fase inquisitorial e, no mérito, pleiteia a impronúncia por fragilidade probatória, o reconhecimento da legítima defesa de terceiro, a desclassificação do delito por ausência de animus necandi e a exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de advogado na colheita da confissão extrajudicial, na fase de inquérito policial, acarreta nulidade absoluta; (ii) estabelecer se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (iii) determinar se a legítima defesa de terceiro está comprovada de plano a ensejar absolvição sumária; e (iv) verificar se é cabível a desclassificação do delito ou a exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O inquérito policial possui natureza administrativa e inquisitorial, destinado à formação da opinio delicti, não se submetendo ao contraditório e à ampla defesa em sua plenitude.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que a ausência de advogado na fase inquisitorial, inclusive na lavratura do auto de prisão em flagrante, não gera nulidade automática, desde que assegurada ao investigado a ciência de seus direitos constitucionais, notadamente o direito ao silêncio.

5.

A parte não demonstra prejuízo concreto decorrente da ausência de defensor na oitiva policial, incidindo o princípio pas de nullité sans grief.

6.

A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem incursão aprofundada no mérito.

7.

A materialidade delitiva encontra suporte em registros fotográficos do corpo e da cena do crime, bem como no Termo de Exibição e Apreensão de facão e zagaia/arpão, instrumentos compatíveis com a dinâmica narrada.

8.

Os indícios de autoria decorrem de conjunto indiciário plural e coerente extraído da prova oral e de elementos objetivos, suficientes ao standard do judicium accusationis, cabendo ao Tribunal do Júri a valoração exauriente da prova.

9.

A absolvição sumária fundada em legítima defesa de terceiro exige comprovação manifesta e incontroversa dos requisitos do art. 25 do Código Penal, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

10.

A existência de versões divergentes e de elementos que comportam distintas interpretações acerca da dinâmica fática impede o reconhecimento da excludente de ilicitude nesta fase, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

11.

A desclassificação do delito somente é cabível quando evidente que o fato não constitui crime doloso contra a vida, o que não se verifica diante de elementos que, em tese, indicam animus necandi.

12.

A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório, hipótese não configurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de advogado na colheita de declarações no inquérito policial não acarreta nulidade automática, desde que assegurada ao investigado a ciência de seus direitos constitucionais e inexistente demonstração de prejuízo.

2.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada a análise aprofundada do mérito, reservada ao Tribunal do Júri.

3.

A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a excludente de ilicitude estiver comprovada de forma manifesta e incontroversa.

4.

A desclassificação do delito e a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se admitem quando manifestamente evidentes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIII; CPP, arts. 413, 415, IV, e 419; CP, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.381.107/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/05/2023; STF, RHC 171.571-AgR; STF, HC 102.732/DF; STJ, AgRg no AREsp 2234594/RN, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 18/04/2023; STJ, AgRg no HC 929297/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), na data da assinatura.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0801510-56.2025.8.14.0007

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO – PA

RECORRENTE: MICHEL AGUIAR DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MICHEL AGUIAR DOS SANTOS contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº 0801150-58.2024.8.14.0007, que o pronunciou, juntamente com NATANAEL SANTOS FARIAS e RONALDO FERREIRA DE FARIAS, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel), do Código Penal, com incidência das disposições da Lei nº 8.072/90, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado em detrimento de ELIEL LOPES COSTA, ocorrido na Comarca de Baião/PA, após desavença iniciada em estabelecimento comercial (bar), com posterior deslocamento para local ermo.

Consta da denúncia que, na noite dos fatos, houve desentendimento entre a vítima e terceiros em bar da localidade, ocasião em que o recorrente teria intervindo armado com facão, desferindo golpe na vítima e tomando-lhe uma zagaia. Narra-se que, posteriormente, a vítima teve sua motocicleta danificada, o que restringiu sua locomoção, sendo então conduzida a local ermo, onde teria sido executada mediante emprego de arma branca, em contexto que indicaria motivo fútil e meio cruel.

A decisão recorrida fundamentou-se na existência de prova da materialidade delitiva, evidenciada por registros fotográficos do corpo e da cena do crime, bem como pelo Termo de Exibição e Apreensão de um facão e de uma zagaia/arpão, instrumentos compatíveis com a dinâmica narrada. Quanto aos indícios de autoria, o juízo a quo destacou a prova oral colhida em audiência, que apontaria desavença prévia, intervenção armada do recorrente, restrição à fuga da vítima mediante dano à motocicleta, deslocamento a local ermo e apreensão das armas na residência de MICHEL AGUIAR DOS SANTOS, além de declarações prestadas na fase investigativa.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da confissão extrajudicial atribuída ao recorrente, por ter sido colhida na Delegacia sem a presença de advogado, em violação ao art. 5º, LXIII, da Constituição Federal e ao art. 185 do Código de Processo Penal. Alega que, em juízo, o acusado permaneceu em silêncio, inexistindo testemunha presencial que confirme sua participação na execução, sendo os elementos indicados meramente circunstanciais e frágeis.

No mérito, defende a inexistência de indícios suficientes de autoria, invocando o princípio do in dubio pro reo, e sustenta que a conduta do recorrente limitou-se à retirada da arma da vítima, em legítima defesa de terceiro, para proteger familiar de risco iminente. Requer, assim, a absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel, por manifestamente improcedentes, ou, ainda, a desclassificação para delito diverso do doloso contra a vida.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a decisão de pronúncia encontra-se em consonância com o art. 413 do CPP, haja vista a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. Aduz que a eventual nulidade da confissão extrajudicial não compromete os demais elementos indiciários colhidos, bem como que as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

A Douta Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

II.

PRELIMINAR

DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL

A Defesa sustenta a nulidade absoluta da confissão extrajudicial atribuída ao recorrente, sob o fundamento de que teria sido colhida na fase inquisitorial sem a presença de advogado, o que configuraria violação ao art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, e ao art. 185 do Código de Processo Penal.

Entretanto, a tese não merece acolhida.

Conforme entendimento sedimentado, o inquérito policial possui natureza administrativa e inquisitorial, destinando-se à formação da opinio delicti do titular da ação penal, não se submetendo, nessa fase, ao regime do contraditório e da ampla defesa em sua plenitude. Trata-se de procedimento informativo, cujo objetivo é a colheita de elementos preliminares acerca da materialidade e autoria delitiva.

O Supremo Tribunal Federal possui orientação consolidada no sentido de que a ausência de advogado na fase inquisitorial, inclusive na lavratura do auto de prisão em flagrante, não implica nulidade automática do ato.

Nesse sentido, confira-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. RECURSO ENDEREÇADO AO STF. INCABÍVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE. INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de que, “por se tratar de procedimento informativo de natureza inquisitorial destinado precipuamente à formação do opinio delicti, o inquérito não prevê contraditório” (RHC 171.571-AgR). 3. No caso concreto, a tese de que a ausência de advogado na lavratura do auto de prisão em flagrante estaria a evidenciar nulidade processual absoluta não encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte, que já teve a oportunidade de salientar que “A documentação do flagrante prescinde da presença do defensor técnico do conduzido, sendo suficiente a lembrança, pela autoridade policial, dos direitos constitucionais do preso de ser assistido, comunicando-se com a família e com profissional da advocacia, e de permanecer calado” (HC 102.732/DF). 4. Agravo regimental desprovido.
(STF – ARE 1.381.107/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 22/05/2023, DJe 01/06/2023)

Da leitura do precedente acima, extrai-se com nitidez que a presença do advogado não é requisito de validade da colheita de declarações no inquérito policial, tampouco da lavratura do auto de prisão em flagrante, sendo suficiente que a autoridade policial assegure ao conduzido a ciência de seus direitos constitucionais, notadamente o direito ao silêncio e à assistência por advogado.

No caso concreto, inexiste demonstração de que o recorrente tenha sido impedido de exercer seu direito ao silêncio ou de que tenha sofrido coação física ou moral. A alegação defensiva limita-se à ausência de defensor no momento da oitiva policial, circunstância que, à luz da jurisprudência da Suprema Corte, não configura nulidade absoluta.

Cumpre registrar, ademais, que o interrogatório judicial, este sim ato processual submetido ao contraditório, foi regularmente realizado, ocasião em que o acusado exerceu seu direito constitucional ao silêncio. Eventual retratação da confissão extrajudicial, por sua vez, constitui matéria de valoração probatória, a ser apreciada pelo Conselho de Sentença, não ensejando nulidade do procedimento.

De todo modo, ainda que se desconsiderasse a confissão extrajudicial, a decisão de pronúncia não se amparou exclusivamente nesse elemento, mas em conjunto indiciário plural e convergente, extraído da prova testemunhal e das circunstâncias objetivas do fato.

Assim, à míngua de demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, e considerando a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à desnecessidade de advogado na fase inquisitorial, rejeita-se a tese de nulidade da confissão extrajudicial. Passo ao mérito.

III.

MÉRITO

DA SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E DA PROVA DE MATERIALIDADE

Com efeito, não procede a alegação defensiva de fragilidade probatória a justificar a impronúncia. Como se sabe, a decisão de pronúncia encerra juízo de mera admissibilidade da acusação, limitado à verificação da prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, sem incursão aprofundada no mérito, sob pena de indevida antecipação de valoração que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No presente caso, a materialidade delitiva encontra lastro seguro no caderno processual, notadamente pelos registros fotográficos do corpo e da cena do crime e pelo Termo de Exibição e Apreensão que dá conta da apreensão de um facão e de uma zagaia/arpão, instrumentos compatíveis com a dinâmica narrada, elementos reputados suficientes, nesta fase, para demonstrar a ocorrência de morte violenta por instrumento cortante/perfurante.

Quanto aos indícios de autoria/participação, a sentença de pronúncia delineou linha narrativa convergente extraída da prova oral e de dados objetivos do fato: desavença anterior no bar; retorno da vítima armada de zagaia; intervenção atribuída ao recorrente munido de facão, com golpe de contenção e tomada da arma; elementos logísticos indicando restrição à locomoção da vítima (corte/retirada de peça essencial da motocicleta); referência ao deslocamento de motocicletas para ramal/campo próximo, com inclusão do recorrente entre os que teriam seguido em direção ao local; e, por fim, apreensão domiciliar do facão e da zagaia na residência de Michel, além de notícias de assunções de participação na fase investigativa, ainda que posteriormente negadas em juízo. Trata-se, portanto, de quadro indiciário plural e coerente, compatível com o standard do judicium accusationis, suficiente para submeter a controvérsia ao crivo do Conselho de Sentença, a quem incumbe a valoração exauriente da credibilidade e do peso das versões.

Nessa perspectiva, ainda que a defesa sustente ausência de testemunha presencial e critique a utilização de declarações extrajudiciais, tais argumentos, por si, não infirmam a presença de suporte mínimo de autoria, sobretudo quando a própria insurgência reconhece a existência de circunstâncias relevantes (deslocamento na direção do local e contato com a arma branca), que, somadas aos demais elementos colhidos, mantêm hígida a admissibilidade da acusação nesta etapa processual.

DA ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO

Argui a Defesa que o recorrente agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro, ao argumento de que a vítima, munida de zagaia/arpão, teria retornado ao local dos fatos em atitude agressiva, colocando em risco a integridade de pessoa próxima, circunstância que legitimaria a intervenção do acusado.

A tese, todavia, não encontra respaldo inequívoco nos autos.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, a excludente de ilicitude da legítima Defesa, pressupõe agressão atual ou iminente, injusta, bem como o uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão. Para que se opere a absolvição sumária na fase da pronúncia, com fundamento no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, exige-se que a causa excludente esteja comprovada de plano, de forma manifesta e incontroversa.

Segundo consta, embora haja notícia de que a vítima teria retornado armada ao cenário anterior de desavença, os elementos coligidos não evidenciam, de maneira clara e irrefutável, que o recorrente tenha atuado exclusivamente para repelir agressão atual e injusta contra terceiro, tampouco que sua conduta tenha observado o requisito da moderação. Ao contrário, a narrativa delineada na decisão de pronúncia indica que o acusado desferiu golpe com facão, tomou a arma da vítima e participou de atos subsequentes que extrapolam, ao menos em tese, a mera neutralização de perigo imediato.

Nesse contexto, não se pode afirmar, com a segurança exigida para a absolvição sumária, que estejam plenamente configurados todos os requisitos da legítima defesa de terceiro. Havendo versões divergentes e elementos que comportam distintas interpretações acerca da dinâmica fática, a controvérsia deve ser submetida ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a apreciação exauriente da prova, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. FASE DE PRONÚNCIA . LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESERVAÇÃO . AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO ATESTADA PERANTE O JUÍZO PRELIMINAR DE ACUSAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . [...]. 2.
Segundo orientação deste Tribunal, o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, conforme consignado pelo Tribunal a quo, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri . Precedentes.
[...]

(STJ - AgRg no AREsp: 2234594 RN 2022/0336103-8, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

Assim, inexistindo prova cabal e incontroversa da excludente invocada, inviável a absolvição sumária ou a impronúncia com fundamento em legítima defesa de terceiro, devendo a matéria ser apreciada pelo Conselho de Sentença, em respeito à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Tribunal do Júri.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO E DA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS

A defesa postula a desclassificação do delito, sustentando a ausência de animus necandi, bem como a exclusão das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia.

O pedido não merece prosperar.

Nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, a desclassificação somente é cabível quando o magistrado se convence, de forma segura, de que o fato não constitui crime doloso contra a vida. Na fase da pronúncia, contudo, o juízo é de mera admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do CPP.

No caso concreto, a dinâmica descrita nos autos (emprego de arma branca potencialmente letal, golpe direcionado em contexto de conflito, resultado morte e circunstâncias que revelam, em tese, conduta idônea à produção do resultado letal) evidencia elementos que, ao menos em juízo preliminar, autorizam o reconhecimento do dolo de matar. A análise aprofundada acerca da intenção do agente demanda exame valorativo da prova, providência que compete ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

Não se verifica, portanto, manifesta ausência de animus necandi a autorizar, de plano, a desclassificação pretendida.

No que tange às qualificadoras, igualmente não se mostra possível sua exclusão nesta fase processual. A jurisprudência é firme no sentido de que, na decisão de pronúncia, somente se admite o afastamento das qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do acervo probatório, o que não se constata na hipótese.

O Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 1
. A pronúncia foi fundamentada em indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos colhidos durante a instrução criminal, não sendo necessário um juízo de certeza nesta fase processual, conforme estabelece o art. 413 do CPP. 2. Na decisão de pronúncia, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do júri. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental improvido
.” (STJ, AgRg no HC 929297/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 28/10/2024).

No caso em exame, as qualificadoras descritas na exordial acusatória encontram suporte em elementos colhidos na instrução, revelando-se, ao menos em tese, compatíveis com a narrativa fática apresentada. Não se trata de hipóteses flagrantemente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório, mas de circunstâncias cuja efetiva configuração demanda apreciação pelo Conselho de Sentença.

A exclusão prematura das qualificadoras implicaria indevida antecipação de juízo valorativo reservado ao Tribunal do Júri, em afronta ao princípio da soberania dos veredictos.

Dessa forma, inviável tanto a desclassificação do delito quanto o afastamento das qualificadoras nesta fase processual, devendo tais questões serem submetidas à apreciação do Júri Popular.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia, inclusive quanto ao reconhecimento das qualificadoras, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador

Belém, 20/03/2026